Tribunal: STF
Processo: ARE 1308830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “Direito Administrativo. Servidor público inativo do Estado de São Paulo. Determinação para que a SPPREV faça cessar parcialmente os descontos relativos à contribuição previdenciária sobre seus proventos, porquanto a respectiva isenção já lhe foi concedida em sede administrativa. Assim, inexiste motivo para que essa autarquia estadual continue a realizar indevidamente os respectivos descontos, sobremodo porque se lhe outorgou a mencionada benesse por ser portador de grave moléstia. R. Sentença que se mantém na íntegra por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 (art. 27 da Lei n. 12.153/2009). Recurso inominado conhecido e improvido”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no Art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 21, do texto constitucional.
     Nas razões recursais, sustenta-se que se trata de ação movida por policial militar, visando ao reconhecimento de imunidade parcial da contribuição previdenciária, com a devolução dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, em razão de ser portador de grave enfermidade.
    Argumenta-se que a parte recorrida não faz jus à repetição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre seus vencimentos, desde a Emenda Constitucional nº 41/2003 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.012/2007, e Lei Complementar 1.197/2013.
    Alega-se que a extensão da imunidade parcial do Regime Próprio de Previdência, prevista no artigo 40, § 21, da CF, para o Regime Próprio de Previdência dos Militares, que é regulado por lei específica (artigo 42, §1º, da CF), atinge frontalmente os cofres públicos.
    Argumenta-se distinções entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores titulares de cargos efetivos e o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse contexto, assevera-se que não há como estender-se uma imunidade tributária parcial aos servidores militares que estão na reserva, reformados, agregados ou a seus pensionistas, sob pena de violação ao texto constitucional.
    Aponta-se que o Regime dos Militares é especial e conta com diversos privilégios legais não aplicáveis aos servidores públicos civis. Aduz-se assim a ilegalidade de interpretações analógicas que resultem em regimes previdenciários híbridos.
    Alega-se ainda que a discussão referente à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 está sub judicie nesta Corte, no julgamento do Tema 810, o qual ainda não foi concluído por ser objeto de embargos de declaração.
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal merece prosperar.
    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu ser aplicável ao ora recorrido, militar aposentado, a redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da CF/88, ao fundamento de que, por ser portador de moléstia grave, faz jus à imunidade parcial prevista no aludido dispositivo da Constituição, pois se trata de norma autoaplicável que prescinde de regulamentação.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “(…) Argumenta a requerida em sua contestação que os militares estão excluídos da citada norma constitucional por força do art. 42, parágrafos 1º e 2º da CF. No entanto, já decidiu o Tribunal de Justiça: RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR ESTADUAL PRETENSÃO À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIADE. 1. Os policiais militares não foram excluídos do benefício previsto no § 21 do artigo 40, da CF. 2. A doença do impetrante (cardiopatia grave), está incluída no rol de moléstias incapacitantes mencionadas no referido dispositivo constitucional. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida. 5. Sentença, mantida. 6. Recursos oficial e de apelação, desprovidos. (Apelação Cível nº 1012134-92.2014.8.26.0053 São Paulo 5ª Câmara de Direito Público Relator: Francisco Bianco. J. 02.07.2015). APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORPÚBLICO MILITAR INATIVO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTOS IMUNIDADE PARCIAL Pretensão de que os descontos de contribuição previdenciária dos impetrantes sejam realizados nos termos do art. 40, § 21 da Constituição Federal possibilidade a EC nº 41/2003 alterou o caput do art. 40 a CF/88, bem como a EC nº 18/1998 alterou a Seção II do Capítulo VII da CF que passou a constar Dos Servidores Públicos os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência dessa norma precedentes do STF a proteção constitucional ao portador de doença incapacitante, por ser direito fundamental, tem aplicação imediata os postulantes comprovaram ser portadores de doença incapacitante (cardiopatia grave) desconto restrito ao valor de proventos de aposentadoria que supere o dobo do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS sentença que concedeu a ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e oficial, improvidos. (Apelação cível nº 1042342-59.2014.8.26.0053 São Paulo 4ª Câmara de Direito Público Relator: Paulo Barcelo Gatti j. 27/04/2015). Quanto ao valor postulado pela parte autora não houve impugnação objetiva por parte da requerida, razão pela qual o cálculo de fls. 22 deve prevalecer. Portanto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para o fim de declarar que a contribuição previdenciária incida somente sobre as parcelas de proventos da parte autora que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 1º, do art. 4º, do Decreto nº 52.859/2008 desde 15/08/2018, determinando, por conseguinte, a restituição ao autor dos valores indevidamente descontados, observando-se a prescrição quinquenal, no importe de R$ 1.1918,17 (um mil, novecentos e dezoito reais e dezessete centavos) incluídas as parcelas indevidamente descontadas no curso da ação.
    (…) 
    E me parece que o trecho mais importante da r. sentença é aquele em que o MM. Juízo “a quo” esclarece porque, neste caso concreto, o pedido deduzido na inicial é procedente, isto é, uma vez se encontrar comprovado que o autor é portador de doença que se enquadra nos termos do art. 40, § 21 da Constituição Federal e que seus proventos não superam o dobro do limite estabelecido por lei para os benefícios do RGPS, é de rigor a concessão da imunidade pleiteada. O mandamento constitucional busca favorecer os portadores de doenças incapacitantes, os quais, sabidamente, consomem mais recursos com o tratamento de saúde.
    Como se vê, ficou bem evidenciado ser imperativo que os descontos relativos ao Imposto de Renda incidentes sobre os proventos do recorrido não mais ocorram, dentro dos limites preestabelecidos pelo MM. Juízo “a quo”, por logico”. (eDOC 7, p. 4-7)
     Com efeito, verifico que esse entendimento diverge da jurisprudência desta Corte proferida no RE-RG 570.177 (Tema 15), no âmbito da repercussão geral, em que se assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis.
    Eis a ementa desse julgado:
    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido”. (RE 570.177, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.6.2008) 
    Cabe ressaltar que, posteriormente, concluiu-se o julgamento de mérito do RE-RG 596.701, a tratar da definição sobre o regime previdenciário aplicável aos militares no âmbito da repercussão geral. Na ocasião, esta Corte assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. 
    Eis a tese fixada nesse julgamento:
    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. 
    Com efeito, este Tribunal assentou a inaplicabilidade aos militares da norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da Federal, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. 
    Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 596701, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.6.2020)
    Nesses termos, tendo em vista a inaplicabilidade do Regime Próprio de Previdência dos Servidores aos militares, entendo ser hipótese de afastamento da concessão da isenção pleiteada na origem.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (Art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente